Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-65.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-65.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

PACOTE DE TARIFAS DENOMINADO CESTA B EXPRESSO. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.
II-
A instituição bancária está obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigado a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta
. III-
Considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, por anos, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DE SOUSA SILVA
em face de sentença prolatada, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Versa a inicial, que o autor é beneficiário de aposentadoria por idade junto a Previdência Social – INSS e que ao tirar seu extrato bancário foi surpreendido com cobranças de tarifas bancárias denominada CESTA B EXPRESSO.

Sustenta nuca autorizou referida tarifa e que o banco réu com suas práticas abusivas deve indenizá-los pelos prejuízos sofridos.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID nº Num. 21307793 )

Réplica à contestação (Num. 21307796).

Na sentença (ID Num.21307798), o Juízo a quo, JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

Inconformado,
MARIA DE SOUSA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação alegando que se enquadra no que dispõe a Resolução 3.919/10 – Conselho Monetário Nacional, em seu Art. 8ª – CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA PARA PACOTE DE SERVIÇOS. Os valores debitados, a título de pacote de serviços, sem que haja uma contratação específica, fere a legislação do atual sistema financeiro, bem como a lei consumerista, pois não houve nenhuma contratação do Pacote de Serviços de forma específica, ou autorização por parte do autor para realização desses descontos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Contrarrazões ID Nº. Num. 21307806.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a legalidade das cobranças referentes ao pacote de tarifas denominado CESTA B EXPRESSO , vinculados à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que embora o apelante afirme que não contratou a tarifa ora referenciada, é possível extrair dos autos que além de se utilizar dos recursos atinentes a ela, ainda permaneceu por anos com esses descontos, o que ainda que de maneira tácita aderiu a modalidade mencionada.

Com efeito, o apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Ademais, o direito a informação tratado pelo CDC não traz a obrigação do banco informar aos consumidores todos os serviços ofertados, mas tão somente no que se refere ao serviço contratado pela parte autora. Nesses termos, certo que a instituição bancária estaria obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigada a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. É o que dispõe o art. 14 do CDC, a saber:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na ítegra a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024